Tribunal: STF
Processo: RE 393384
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CPMF. EC Nº 21/99.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI
2.031, rejeitou as alegações de inconstitucionalidade da cobrança da
 CPMF, afastando, entre outros argumentos, a apontada ofensa aos
princípios da isonomia, da legalidade e da vedação ao confisco e à
bitributação.
2. Agravo regimental improvido.